Tribunal: STJ
Processo: 0001744-48.2019.8.16.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1780775 - PR (2020/0276931-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ISMAILDA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51401064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c55c614f-5131-45ca-b318-442197156917

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c55c614f-5131-45ca-b318-442197156917

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1780775 - PR (2020/0276931-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ISMAILDA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ISMAILDA FERREIRA DE SOUZA
e OUTROS, em face de decisão monocrática de fls. 562/564 (e-STJ), de lavra deste
signatário, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de
Documento eletrônico VDA50892739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:39
Código de Controle do Documento: 78e1eae9-ca12-4f9e-880f-ce6e6204b7b3

impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada,
atraindo, assim, na hipótese, a incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 568/573, e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta que todas as questões foram especificamente impugnadas no
agravo em recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Observa-se das razões do agravo, que a parte recorrente não refutou
1.
analiticamente como lhe deveria o fundamento de inadmissão da decisão agravada.
A decisão de inadmissibilidade na origem pontuou expressamente que:
1.1.
Consignou a Câmara julgadora que "conclui-se que o contrato da Autora
/Apelante não pertence ao Sistema Financeiro de Habitação, sendo a
seguradora responsável por esses contratos de financiamento a COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS" (mov. 17.1, fl. 2). No tocante à questão da
legitimidade passiva, o colegiado concluiu, pela análise dos documentos
constantes dos autos, que a seguradora requerida é parte ilegítima para
responder pela indenização perseguida pelos recorrentes, pois as apólices estão
fora do Sistema Financeiro de Habitação, sendo Companhia Excelsior de
Seguros a seguradora por eles responsável. Nesse contexto, para infirmar a
conclusão do Colegiado e verificar a existência de documentos a comprovar o
ramo das apólices e a legitimidade passiva da seguradora, imprescindível seria
interpretar cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
/STJ.
Da simples leitura do acórdão recorrido, observa-se que a convicção
decisória foi firmada exclusivamente a partir das provas realizadas na instrução
probatória da demanda. Logo, a aplicação da Súmula 07 do STJ foi correta e
devidamente motivada.
O recurso almeja apenas o reexame de todo o caderno probatório da
demanda, restando, portanto, dissociado da função uniformizadora do recurso
especial, a atrair o teor da Súmula 7/STJ. Ressalte-se, ademais, que o recurso
especial tem sido reiteradamente desrespeitado quanto à sua função uniformizadora,
sendo utilizado como se fosse uma segunda apelação para viabilizar uma terceira
revisão do caso individual, como aqui se tem.
Como já foi dito, o Tribunal de origem,
,
1.2.
em juízo de inadmissibilidade
pontuou expressamente que o recurso almeja apenas o reexame de todo o caderno
, restando, portanto,
probatório da demanda
dissociado da função uniformizadora do
a atrair o teor da Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a
recurso especial,
parte insurgente repisou os argumentos do apelo extremo e sustentou - apenas com o
Documento eletrônico VDA50892739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:39
Código de Controle do Documento: 78e1eae9-ca12-4f9e-880f-ce6e6204b7b3

- a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
argumento retórico da revaloração das provas
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
Massivamente o Superior Tribunal de Justiça tem sido abarrotado de
demandas que distorcem a finalidade do recurso especial, em que a revisão casuística
de fatos são ventilados com a roupagem de revaloração jurídica para viabilizar um
nova reapreciação da lide individual. Não é possível dar guarida a essas pretensões.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
." (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel.
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe 25
/08/2021).
.
1.3
Tem-se, assim, que a recente jurisprudência desta Corte, à luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte
recorrente impugnar especificamente o fundamento suficiente para manter o decisum
, de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de
recorrido
origem merece ser modificado, ante a sua impropriedade, o que não se vislumbra no
recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
2.
nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50892739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 26/09/2025 20:01:39
Código de Controle do Documento: 78e1eae9-ca12-4f9e-880f-ce6e6204b7b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.780.775 / PR
Número Registro: 2020/0276931-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017444820198160097 17444820198160097
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISMAILDA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISMAILDA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Documento eletrônico VDA51387387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:50
Código de Controle do Documento: 60524f9e-5286-4f21-9d7c-d5f67ea8be70

ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:50
Código de Controle do Documento: 60524f9e-5286-4f21-9d7c-d5f67ea8be70